Tribunal: TJSP
Processo: 2091604-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PARA FIXAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO. Previsão legal de possibilidade de indicação, ex officio, das provas que devem ser produzidas para a fixação do aluguel provisório. Manutenção da decisão de exibição dos contratos, compreendendo-se como tal somente no tocante às cláusulas que interessem à lide,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS PARA FIXAÇÃO DO ALUGUEL PROVISÓRIO. Previsão legal de possibilidade de indicação, ex officio, das provas que devem ser produzidas para a fixação do aluguel provisório. Manutenção da decisão de exibição dos contratos, compreendendo-se como tal somente no tocante às cláusulas que interessem à lide, como o valor da remuneração. Impossibilidade de imposição de impedimento prévio ao Juízo "a quo" acerca da utilização do contrato para fixação do aluguel provisório. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.